Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUADRO CLÍNICO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DO PACIENTE E DANO MORAL REFLEXO DA GENITORA. CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Cinge-se a pretensão recursal em definir se dada a situação de emergência, a negativa indevida realizada pelo plano de saúde causou danos morais à paciente e, reflexamente, à sua genitora.
3. O dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura da internação de emergência ou de urgência, por colocar em risco a vida ou saúde, direitos fundamentais da pessoa.
4. O estado psicológico é agravado pelo quadro de aflição e angústia pela negativa de atendimento médico-hospitalar, circunstâncias capazes de demonstrar o dano moral in re ipsa.
5. Não somente a vítima de um fato danoso, que sofreu diretamente com a ação, é capaz de suportar abalo em sua integridade moral. Aqueles que, de forma reflexa, sentem os efeitos do dano sofrido pela vítima imediata, podem ser atingidos na condição de prejudicados indiretos. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência denominaram de dano moral reflexo, que consiste na possibilidade dos efeitos de determinado ato ilícito, praticado contra vítima direta, alcançarem terceiros de forma indireta.
6. No caso em exame, inegável que a conduta da operadora do plano de saúde afetou reflexamente à genitora da beneficiária, já que, diante da negativa de cobertura, viu-se forçada a buscar a tutela judicial do direito à saúde, agravando sobremaneira o medo que de que a filha viesse a falecer por falta de atendimento adequado. Assim, indiscutível que a situação afetou seu equilíbrio emocional e psicológico, vale dizer impactou nos direitos da personalidade, de modo a conferir reflexamente o direito à indenização por ter sido atingida em um de seus direitos fundamentais.
7. De mais a mais, em virtude da natureza in re ipsa, não se exige prova do abalo sofrido para a caracterização do dano moral, sendo este presumido também quanto à 1a autora, genitora da paciente.
8. À vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, fixo o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00, para cada uma das autoras.
9. Em razão do provimento do recurso quanto aos danos morais, os honorários advocatícios deverão recair sobre o valor da condenação, de modo que resta prejudicado o recurso no ponto que pretendia fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.